Tribunal: CARF
Processo: 10494.720533/2022-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos por erro de classificação fiscal da TIPI é possível quando o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em regular procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTAÇÃO. REGRAS DO SISTEMA HARMONIZADO. NOTAS EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO - NESH
A classificação fiscal de mercadorias deve estar amparada, no caso concreto, em fundamentação que demonstre a convergência do código NCM pretendido para com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, as Regras Complementares e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH, as quais tem o condão de orientar, esclarecer e dirimir controvérsias sobre a matéria.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada pela autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos seguintes pontos: (i) perfeita identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição adequada e suficiente; (ii) a fundamentação da reclassificação deve indicar especificamente quais regras de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa de cada desdobramento considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações genéricas do tipo com base na RGI, com base na RGC, com base nas Notas de Capítulo, Seção, Notas Explicativas, dentre outros exemplos; (iii) a fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à reprodução dos textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer algum vínculo entre a mercadoria analisada e o texto da norma.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720533/2022-74
ACÓRDÃO
3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOMATSU DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
A glosa de créditos por erro de classificação fiscal da TIPI é possível quando
o mesmo critério não foi analisado em procedimento fiscal anterior sobre
os mesmos fatos geradores. Ausência de alteração de critério jurídico em
regular procedimento fiscal que resulte em lançamento fiscal diverso, não
havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código Tributário
Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto,
conforme determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de
Classificação de Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da
fiscalização.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. FUNDAMENTAÇÃO. REGRAS DO
SISTEMA
HARMONIZADO.
NOTAS
EXPLICATIVAS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO - NESH
A classificação fiscal de mercadorias deve estar amparada, no caso
concreto, em fundamentação que demonstre a convergência do código
Fl. 311427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
2
NCM pretendido para com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado, as Regras Complementares e nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado - NESH, as quais tem o condão de orientar,
esclarecer e dirimir controvérsias sobre a matéria.
FUNDAMENTAÇÃO NA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL NCM.
A reclassificação fiscal na Nomenclatura Comum do Mercosul, efetuada
pela autoridade fiscal aduaneira, deve embasar-se, minimamente, nos
seguintes pontos: (i) perfeita identificação da mercadoria objeto da análise,
com descrição adequada e suficiente; (ii) a fundamentação da
reclassificação deve indicar especificamente quais regras de interpretação
foram utilizadas, com indicação precisa de cada desdobramento
considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações genéricas
do tipo "com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas Notas de
Capítulo, Seção, Notas Explicativas", dentre outros exemplos; (iii) a
fundamentação da reclassificação não pode ficar restrita à reprodução dos
textos das normas de interpretação, devendo-se estabelecer algum vínculo
entre a mercadoria analisada e o texto da norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que, no mérito, dava provimento ao
Recurso Voluntário. A conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro não apresentou declaração de voto,
motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do art. 114, §7o, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José de Assis Ferraz Neto,
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves e a conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta.
Fl. 311428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-017.203,
proferido pela 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício.
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo parte do
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 300.345-300.926) e
respectivo Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 309.585-309.614) lavrados para
exigência de Crédito Tributário no valor de R$ 31.574.409,74, em desfavor da
empresa KOMATSU DO BRASIL LTDA., CNPJ no 44.410.199/0001-00, referentes às
diferenças de recolhimento no que concerne ao Imposto de Importação (II), ao
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e às respectivas Multa de Ofício e
Juros de Mora, bem como, à Multa por erro de classificação, conforme tabela 1 a
seguir.

Depreende-se do presente Auto de Infração que a empresa KOMATSU DO BRASIL
LTDA., CNPJ no 44.410.199/0001-00 doravante denominada apenas de KOMATSU,
registrou as Declarações de Importação (DIs) e respectivas Adições conforme
PLANILHA 1 anexa ao presente processo (fls. 300.927-305.473, sendo que os
respectivos extratos se encontram nas fls. 4.297 até 300.343:
Informou a fiscalização que foram analisadas as mercadorias declaradas nestas
DIs com o código 8431.49.29 (de acordo com a Nomenclatura Comum Mercosul -
NCM) e que se enquadravam nas definições de:
Fl. 311429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
4
- Partes de Caçambas (Baldes), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes, as
quais reclassificou para o código NCM 8431.41.00;
- Partes de Lâminas de Bulldozers ou Angledozers as quais reclassificou para o
código NCM 8431.42.00;
- Partes de Cabines as quais reclassificou para o código NCM 8431.49.21;
- Partes de Lagartas (esteiras) as quais reclassificou para o código NCM 8431.49.22;
- Partes de Tanques de Combustíveis as quais reclassificou para o código NCM
8431.4923.
Em consequência desta reclassificação foram lançadas as diferenças de
recolhimento no que concerne ao Imposto de Importação que em todas estas
reclassificações têm alíquota de 14% (na época do fato gerador), exceto nas
Partes de Cabines cuja alíquota era de 10% (na época do fato gerador), enquanto
para a NCM utilizada pela impugnante a alíquota era de zero% (na época do fato
gerador).
Sobre estas diferenças incidiu a multa de 75% conforme determina o art. 44 da Lei
no 9.430/1996.
Embora a alíquota do IPI em todos os casos fosse de 5% as diferenças no II
acarretaram a necessidade de reconstituição da base de cálculo para o IPI e o
consequente lançamento das diferenças de recolhimento. Nas DIs registradas
com suspensão de IPI, amparadas pelo art. 136 do Decreto 7.212/2010 foi
considerada pela fiscalização que a alíquota aplicável era de zero%.
Foram lançadas, também, as multas regulamentares de 1% sobre os valores
aduaneiros referentes ao controle administrativo das importações, por
classificação incorreta, conforme preconiza o inciso I, do art. 711 do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, observando os limites estabelecidos nos §§ 2o e
5o, deste mesmo artigo 711 e com base o art. 84 na Medida Provisória no 2.158-
35 de 2001.
(...)
A Planilha III anexa a este processo (fls. 308.783 até 309.171) reflete os
lançamentos referentes aos tributos palco deste Auto de Infração.
Informa a fiscalização que embora no período analisado neste processo o
impugnante tenha registrado 2.060 DIs a grande maioria estava admitida em
RECOF (Regime Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado),
consequentemente com tributação suspensa de tributos.
Portanto, os valores constantes da Planilha III, acima referenciada, são
provenientes apenas de 442 DIs que deram saída do RECOF e 15 destinadas a
consumo.
Informa, também, a Autoridade Aduaneira, no que tange à Planilha III, que em
relação ao processo 10875.720223/2019-70, ocorreu lançamento tributário por
erro de classificação dos produtos classificados na NCM 8431.49.29, importados
Fl. 311430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
5
entre 2014 e outubro de 2018, que se referiam a partes de Lagartas. Portanto, no
que tange ao produto “partes de Lagarta” o presente procedimento fiscal
limitou-se apenas às operações registradas posteriormente a novembro de
2018.
Visando a perfeita identificação das mercadorias importadas a fiscalização lavrou
o Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) no 320/2021, do qual a fiscalizada tomou
ciência, de forma eletrônica, em 2 de dezembro de 2021 (DOC. 1, fls. 634).
Em resposta a este Termo a impugnante forneceu o DOC 4 – Planilha
Demonstrativa de Aplicação (fls. 1.512-4.283) onde estão descritas todas as
mercadorias importadas por DIs no período fiscalizado, sua aplicação e a folha do
catálogo técnico correspondente. Estes catálogos estão disponíveis da fl. 642 até
1.496, obtendo-se assim a Planilha II.
De posse destes dados (Planilha II) e efetivando-se o devido confronto com os
extratos das correspondentes DIs foi obtida a Planilha III, após as exclusões já
citadas acima.
A fiscalização também anexou ao presente Processo o arquivo que denominou
Planilha IV (fls. 309.172-309.584) onde constam as DIs que foram registradas com
suspensão e com isenção de tributos.
No que tange à reclassificação verifica-se que a discordância (entre a fiscalização e
a impugnante) se estabelece a partir do segundo nível da subposição, portanto
até a subposição de 1o nível 8431.4 não existem discordância.
Para a classificação do 2o nível da subposição 8431.4 a fiscalização analisou as
importações dividindo seus argumentos em 3 grandes grupos:
- das Partes de Caçamba e outros;
- das Partes de Lâminas de Bulldozers e Angledozers;
- das Partes de Cabinas, de Lagartas e de Tanque de Combustível.
I - Quanto às Partes de Caçamba e outros alega a Autoridade Fiscal que que
nenhuma subposição de 2 o nível (da subposição de primeiro nível 8431.4) faz
menção explícita a partes de caçamba, nem a partes de lâminas de Bulldozer, o
que impõe a necessidade de retornar ao texto da RGI-6 para verificar o caminho a
percorrer, portanto o comando da RGI-6 é o de retomar às regras precedentes.
Voltando, portanto, à RGI-1, considerando as devidas adequações, precisa ser
levado em conta o conteúdo da Nota da Seção XVI 2b.
Então, de acordo com esta Nota, para determinação da subposição de segundo
nível das partes de caçambas submetidas a despacho aduaneiro, concluímos que
estes produtos devem ser classificados conjuntamente com as caçambas.
Afirma a fiscalização que, sendo assim, a aplicação das RGI-1 e RGI-6,
conjuntamente com a Nota 2 b) da Seção XVI, resolve a questão ao determinar
que as comparações sejam sempre realizadas dentro do mesmo nível (em nosso
Fl. 311431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
6
caso, subposição de 2o nível com subposição de 2o nível), e que a Nota 2b) será
aplicada em cada comparação que seja efetuada, ou seja, a parte segue o todo
imediatamente considerado em relação a esta parte.
Portanto, sendo as partes de caçambas exclusivas ou principalmente destinadas a
elas, estas se classificam na mesma subposição de 2o nível das caçambas, ou seja,
a 8431.41. Como esta subposição não apresenta desdobramentos à nível de item
fica determinada a NCM 8431.41.00 como sendo a correta classificação fiscal das
partes de caçambas das máquinas da posição 8429.
Reforça sua posição anexando ao presente Auto de Infração trecho da Solução de
Consulta Cosit no 98.257 de 28/08/2020.
(...)
Desta forma, afirma a Autoridade Aduaneira que fica evidente que a impugnante
adotou classificação fiscal equivocada em relação aos produtos que se
caracterizam como Partes de Caçambas, mandíbulas, pás, ganchos e tenazes por
não ter observado a necessidade de retomar a ordem de aplicação dos métodos
quando tratou de enquadrar o produto na subposição de segundo nível.
II - No que concerne à Reclassificação Fiscal das Partes de Lâminas de Bulldozers
e Angledozers, defende a fiscalização que, por tudo o que foi exposto
anteriormente (Partes de Caçamba e outros), restou também demonstrado que as
partes de Lâminas para Bulldozers ou Angledozers devem ser classificadas na
subposição do segundo nível da NCM 8431.42, uma vez que essa subposição de
segundo nível se refere explicitamente a estes equipamentos.
Argumenta que na posição 8431, a subposição de 1o nível que corresponde às
mercadorias importadas em análise é a 8431.4 - De máquinas ou aparelhos das
posições 84.26, 84.29 ou 84.30. A subposição 8431.4, por sua vez, encontra-se
desdobrada em um segundo nível assim:
8431.41 Caçambas (Baldes*), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes
8431.42 Lâminas para bulldozers ou angledozers
8431.43 Partes de máquinas de sondagem ou de perfuração das subposições
8430.41 ou 8430.49
8431.49 Outras
(grifamos)
Conclui que como as caçambas as lâminas de bulldozers ou angledozers também
estão localizadas em subposição específica, de forma que, pela aplicação das
regras anteriormente citadas, suas partes deverão ser classificadas nestas
mesmas subposições e não na subposição genérica utilizada pela fiscalizada.
Reforça seu entndimento anexando ao presente Auto de Infração Solução de
Consulta no 98.318 – Cosit, de 16 de novembro de novembro de 2020.
(...)
Fl. 311432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
7
Conclui argumentando que a classificação utilizada pela interessada para estes
produtos, na subposição 8431.49.29, desconsiderou que as subposições
anteriores não se limitam aos equipamentos nelas citados, mas também, pela
aplicação sistemáticas das regras de interpretação, às partes destes referidos
equipamentos.
III – No que se refere às Cabinas, às Lagartas e aos Tanques de Combustíveis das
máquinas verificase que não constam discriminadas em suposição específica,
devendo, portanto, por todas as razões já elencadas acima, suas partes, serem
enquadradas na subposição de segundo nível 8431.49. Assim passamos a analisar
esses materiais a partir do nível de item, e dentro desse, do subitem da NCM.
Alega a fiscalização que em relação ao desdobramento da subposição em itens e
subitens, há que levar em conta a Regra Geral Complementar N° 1, do Mercosul.
Portanto, ao se chegar no nível do item, 7o dígito da NCM, há que se retornar às
regras anteriores para definir sua localização e, na sequência, retornar
novamente, para definir o enquadramento no subitem.
Argumenta a Autoridade Lançadora que ao retornar à RGI-1 é necessário
considerar que a classificação deverá ser determinada pelos textos dos itens e das
Notas de Seção e de Capítulo.
Assim, o desdobramento da subposição em itens não deixa dúvidas de que o
enquadramento das partes de Cabinas, de Lagartas e de Tanques de Combustíveis
estão localizadas na NCM 8431.49.2, pois se referem a partes de máquinas e
aparelhos das posições 8429 ou 8430.
(...)
O passo seguinte, segundo a fiscalização, é identificar o subitem correto para
estas partes, levando sempre em conta o comando constante na RGC-1, de que
somente são comparáveis desdobramentos dentro no mesmo nível, ou seja,
subitem com subitem.
Assim, voltando-se à NCM percebe-se que não há nenhum subitem que
expressamente se refira a partes de Cabinas, de Lagartas ou de Tanques, o que
nos leva a considerar novamente o conteúdo da Nota 2b) da Seção XVI.
(...)
Afirma a fiscalização que se seguindo o comando da Nota 2b) da Seção XVI,
ressalvadas as exceções ali expostas, é possível determinar a correta classificação
no nível do subitem sem precisarmos abdicar da RGI-1.
Conclui que este raciocínio leva, portanto, a classificar as partes no mesmo
subitem do todo. Portanto:
- as partes das Cabinas deverão ser classificadas no subitem 8431.49.21;
- as partes de Lagartas (esteiras), no subitem 8431.49.22; e
- as partes de Tanques de Combustíveis, no subitem 8431.49.23.
Fl. 311433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
8
Complementa que definição destes subitens se resolve na aplicação da RGI-1, sem
necessidade de utilizarmos as Regras de 2 a 5 do SH.
Reforça este entendimento anexando a Solução de Consulta COSIT 98.071 (DOC.
7, fis. 4292 a 4296), de 21 de fevereiro de 2020, que analisou a classificação de
partes de Lagartas de bulldozers.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em 20/03/2023 e
apresentou o Recurso Voluntário em 19/04/2023, pelo qual pediu o integral provimento para que
seja parcialmente reformada a decisão recorrida, o que fez com os mesmos argumentos da peça
de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Autos de Infração lavrado para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 31.574.409,74, referentes às diferenças de
recolhimento no que concerne ao Imposto de Importação (II), ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e às respectivas Multa de Ofício e Juros de Mora, bem como, à Multa por erro
de classificação.
A Fiscalização apurou que, em diversas DIs do período, que a Recorrente declarou
itens como 8431.49.29 (“outras”), quando deveriam ter sido enquadrados nas seguintes
subposições específicas:
(i)
8431.41.00 (partes de caçambas);
(ii)
8431.42.00 (partes de lâminas para bulldozers/angledozers);
(iii)
8431.49.21 (cabinas);
(iv)
8431.49.22 (lagartas/esteiras); e
(v)
8431.49.23 (tanques de combustível/reservatórios).
Fl. 311434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
9
Foram lançadas as diferenças (alíquotas de II de 14% ou 10% conforme o caso; IPI
5%) e aplicada a multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro por classificação incorreta,
observados os limites do art. 711, §§ 2o e 5o, do Decreto no 6.759/2009.
A metodologia fiscal foi expressamente assentada nas RGI 1 e 6, NESH e RGC-1, com
apoio em Soluções de Consulta COSIT que tratam de partes de caçambas e de lâminas para
bulldozers, concluindo pelo enquadramento em tais subposições específicas.
Em razões recursais, a Recorrente suscita, em síntese:
(i)
nulidade por indeferimento de prova pericial (complexidade técnica);
(ii)
violação ao ônus da prova (falta de laudo técnico oficial a amparar a
reclassificação);
(iii)
correção do enquadramento em 8431.49.29 por se tratar de “peças
isoladas” sem características de partes completas;
(iv)
precedentes administrativos (SC COSIT no 98.268 e 98.269) que teriam
classificado itens análogos em 8431.49.29;
(v)
segurança jurídica e expectativa legítima (art. 100, III, CTN) em razão de
liberações pretéritas e laudos técnicos em procedimentos anteriores; e
(vi)
boa-fé.

Delimitado o objeto deste litígio, passo à análise doas argumentos da defesa.

3. Preliminares
A DRJ indeferiu a perícia requerida ao fundamento de suficiência do conjunto
probatório para julgamento (art. 29 do DL no 70.235/72), descrevendo detalhadamente planilhas e
catálogos técnicos fornecidos pela própria empresa (Planilhas II/III/IV; catálogos às fls. 642–1.496)
e o cotejo com as DIs. Ausente demonstração de imprescindibilidade da perícia para elucidar
ponto fático controvertido que não pudesse ser alcançado pelos elementos constantes dos autos,
não se caracteriza cerceamento.
Por sua vez, a Recorrente afirma inexistir laudo técnico oficial a embasar a
reclassificação. O acórdão recorrido, entretanto, delineia prova documental robusta (planilhas por
DI, catálogos de peças, extratos, cruzamentos), além de fundamentação normativa
(RGIs/NESH/RGC) e atos interpretativos (SC COSIT), suficientes para a conclusão fiscal. Não há
inversão indevida do ônus: o lançamento veio motivado e a Recorrente não logrou infirmar, com
prova idônea, o caminho classificatório adotado.
Sem razão à defesa.
Fl. 311435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
10
Ocorre que a controvérsia é predominantemente de direito classificatório
(hierarquia RGI-1/RGI-6/Nota 2(b)/RGC-1 aplicada a itens identificados e descritos), sendo que a
DRJ motivou a suficiência da instrução.
Ademais, aplica-se a tal argumento a SÚMULA CARF 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Igualmente a alegação de que liberações pretéritas ou condutas anteriores da
fiscalização gerariam expectativa legítima não subsiste.
O acórdão de origem registra que desembaraços anteriores não vinculam a revisão
ou a reclassificação em novo procedimento, sobretudo quando há subposições/subitens
específicos aplicáveis. Práticas administrativas não podem cristalizar classificação inexata, nem
impedir a correção com eficácia não retroativa dos fatos novos examinados.
Ademais, a ausência de autuação anterior sobre fato não averiguado não
representa consentimento tácito da Autoridade Administrativa sobre a aplicação da legislação
tributária, bem como não impede a análise sobre conduta suspeita de ser irregular.
Outrossim, a possibilidade de revisão aduaneira é prevista pela SÚMULA CARF no
216, que assim prevê:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no
presente caso.
O Decreto no 70.235/1972 assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 311436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
11
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Como se vê, não está entre as hipóteses de nulidade a alegação apontada pela
defesa, motivo pelo qual não merece prosperar.

4. Mérito
Como já mencionado, o auto de infração foi lavrado para exigências decorrentes de
reclassificação fiscal de mercadorias importadas e alcançam II, IPI, multa de ofício (75%) e multa
por erro de classificação (art. 711, I, do Decreto 6.759/2009, com limites dos §§ 2o e 5o), além de
juros de mora. Embora o IPI fosse, em regra, de 5%, a recomposição do II implicou ajustes de base
de cálculo do IPI. Parte das DIs estava em RECOF, mas os valores exigidos concentram-se em 442
DIs que saíram do regime e em 15 DIs para consumo.
A Autoridade Fiscal: (i) cruzou planilhas e extratos de DIs; (ii) analisou catálogos
técnicos e a Planilha Demonstrativa de Aplicação fornecida pela própria impugnante; e (iii)
segregou DIs com suspensão/isencão (Planilha IV), concluindo como indevida a utilização do
código 8431.49.29 (Outras) para conjuntos destinados a máquinas das posições 84.26, 84.29 e
84.30 e, assim, propondo as seguintes reclassificações:
 Partes de caçambas → 8431.41.00
 Partes de lâminas para bulldozers/angledozers → 8431.42.00
 Partes de cabines → 8431.49.21
 Partes de lagartas (esteiras) → 8431.49.22
 Partes de tanques de combustíveis → 8431.49.23
A técnica empregada pela Fiscalização assenta-se na RGI 1 e RGI 6 (mutatis
mutandis), na Nota 2(b) da Seção XVI (parte segue o todo no nível de comparação pertinente), e
na RGC-1 do Mercosul para o desdobramento em item/subitem. Soluções de Consulta COSIT
(98.257/2020; 98.071/2020; 98.318/2020) são invocadas como precedentes administrativos em
casos análogos (partes de caçambas; elo de lagarta; “navalha de desgaste” de lâmina).
Com a reclassificação, o II passou, em geral, a 14% (e 10% nas partes de cabines) em
contraste com 0% sob o código utilizado pela empresa. A variação do II repercutiu no IPI
(reconstituição da base), além da multa de 75% (art. 44 da Lei 9.430/1996) e da multa
regulamentar de 1% por erro de classificação (art. 711, I, do Decreto 6.759/2009).
Fl. 311437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
12
Alega a Recorrente que os itens importados seriam “partes de partes” (p.ex.,
elementos que integram a estrutura de caçambas, lâminas, cabines, lagartas e tanques),
desprovidos das características essenciais das partes completas, o que afastaria o enquadramento
em subposições específicas.
Sustenta, ainda, que a Nota 2(b) apenas fixa a posição (quatro dígitos), não o
detalhamento em subposição/item/subitem.
Entendo que está correto o lançamento de ofício.
Como observado pela DRJ, a RGI 6 impõe aplicar mutatis mutandis as regras
precedentes no nível de comparação pertinente. Logo, a destinação exclusiva/principal conduz à
subposição específica (p.ex., 8431.41/8431.42) e, quando o caso, ao item/subitem correlato (p.ex.,
8431.49.21/.22/.23), como também corroboram as COSIT 98.257/2020, 98.071/2020 e
98.318/2020.
O acórdão recorrido corretamente descreve o caminho classificatório da seguinte
forma:
(i)
identifica a natureza dos itens;
(ii)
aplica a RGI-1 (textos de posição e Notas) e, para o 2o nível de subposição, a
RGI-6, determinando a comparação apenas entre subposições de mesmo
nível;
(iii)
utiliza a Nota 2(b) da Seção XVI (“partes (...) classificam-se na posição
correspondente à(s) máquina(s) a que se destinam”), o que, no avanço da
hierarquia, conduz a subposições específicas quando existentes; e(iv)nos
desdobramentos de item/subitem, aplica a RGC-1 para, dentro do mesmo
nível, localizar o subitem específico (cabinas, lagartas, tanques) antes do
residual “outras”.
Observo, ainda, que a decisão de primeira instância igualmente exemplifica:
 Partes de caçambas → 8431.41.00 (há subposição específica para caçambas; as
partes acompanham o “todo” imediatamente considerado, por força da Nota
2(b) Seção XVI aplicada mutatis mutandis via RGI-6).
 Partes de lâminas para bulldozers/angledozers → 8431.42.00 (subposição
específica; idem raciocínio).
 Partes de cabinas / lagartas / tanques → dentro de 8431.49, a RGC-1 e a Nota
2(b) conduzem a 8431.49.21, .22 e .23, respectivamente; o 8431.49.29
(“outras”) é residual e não prevalece quando há subitem expresso.
Tais conclusões são reforçadas por Soluções de Consulta COSIT juntadas aos autos
(p.ex., 98.257/2020 e 98.318/2020), que adotam exatamente essa leitura sistemática das RGIs
para partes de caçambas e partes de lâminas, concluindo pelos códigos 8431.41.00 e 8431.42.00.
Fl. 311438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
13
A metodologia fiscal baseou-se no cotejo de planilhas e extratos de DIs, nos
catálogos técnicos e na Planilha Demonstrativa de Aplicação apresentados pela própria empresa,
com segregação das DIs sob suspensão ou isenção.
Do ponto de vista técnico-jurídico, a classificação adotada pela fiscalização
corretamente apoia-se na aplicação conjugada das RGI 1 e 6, com a reaplicação das regras
precedentes, e na Nota 2(b) da Seção XVI, segundo a qual as partes, quando exclusivas ou
principalmente destinadas, seguem o “todo imediatamente considerado” no nível de comparação
pertinente. Para o desdobramento em item e subitem, observou-se a RGC-1 do Mercosul,
retornando-se, quando necessário, à RGI 1 e às Notas de Seção e de Capítulo.
E, como suporte interpretativo, foram citadas as Soluções de Consulta COSIT no
98.257/2020 (partes de caçambas), no 98.071/2020 (elo de lagarta) e no 98.318/2020 (navalha de
desgaste de lâmina para bulldozer), que corroboram o raciocínio de que a destinação
exclusiva/principal projeta a classificação para as subposições específicas (8431.41 e 8431.42) e,
quando aplicável, para os itens e subitens correspondentes (8431.49.21, .22 e .23).
A título de fundamentação, reproduzo as conclusões do ilustre julgador a quo:
No que tange à reclassificação verifica-se que a discordância (entre a fiscalização e
a impugnante) se estabelece a partir do segundo nível da subposição, portanto
até a subposição de 1o nível 8431.4 não existem discordâncias.
Para a classificação do 2o nível da subposição 8431.4 a fiscalização analisou as
importações dividindo seus argumentos em 3 grandes grupos:
- das Partes de Caçamba e outros;
- das Partes de Lâminas de Bulldozers e Angledozers;
- das Partes de Cabinas, de Lagartas e de Tanque de Combustível.
I - Quanto às Partes de Caçamba e outros alega a Autoridade Fiscal que que
nenhuma subposição de 2o nível (da subposição de primeiro nível 8431.4) faz
menção explícita a partes de caçamba, nem a partes de lâminas de Bulldozer, o
que impõe a necessidade de retornar ao texto da RGI-6 para verificar o caminho a
percorrer, portanto o comando da RGI-6 é o de retomar às regras precedentes.
Voltando à RGI-1 (considerando as devidas adequações) precisa ser levado em
conta o conteúdo da Nota da Seção XVI 2b.
Então, de acordo com esta Nota, para determinação da subposição de segundo
nível das partes de caçambas submetidas a despacho aduaneiro, conclui-se que
estes produtos devem ser classificados conjuntamente com as caçambas.
Afirma a fiscalização que, sendo assim, a aplicação das RGI-1 e RGI-6,
conjuntamente com a Nota 2 b) da Seção XVI, resolve a questão ao determinar
que as comparações sejam sempre realizadas dentro do mesmo nível (em nosso
caso, subposição de 2o nível com subposição de 2o nível), e que a Nota 2b) sendo
Fl. 311439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
14
aplicável em cada comparação que seja efetuada, ou seja, a parte segue o todo
imediatamente considerado em relação a esta parte.
Portanto, sendo as partes de caçambas exclusivas ou principalmente destinadas a
elas, estas se classificam na mesma subposição de 2o nível das caçambas, ou seja,
a 8431.41. Como esta subposição não apresenta desdobramentos à nível de item
fica determinada a NCM 8431.41.00 como sendo a correta classificação fiscal das
partes de caçambas das máquinas da posição 8429.
Reforça sua posição anexando ao presente Auto de Infração trecho da Solução
de Consulta Cosit no 98.257 de 28/08/2020

Desta forma, afirma a Autoridade Aduaneira que fica evidente que a impugnante
adotou classificação fiscal equivocada em relação aos produtos que se
caracterizam como Partes de Caçambas, mandíbulas, pás, ganchos e tenazes por
não ter observado a necessidade de retomar a ordem de aplicação dos métodos
quando tratou de enquadrar o produto na subposição de segundo nível.
Fl. 311440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
15
II - No que concerne à Reclassificação Fiscal das Partes de Lâminas de Bulldozers
e Angledozers, defende a fiscalização que, por tudo o que foi exposto
anteriormente (Partes de Caçamba e outros), restou também demonstrado que as
partes de Lâminas para Bulldozers ou Angledozers devem ser classificadas na
subposição do segundo nível da NCM 8431.42, uma vez que essa subposição de
segundo nível se refere explicitamente a estes equipamentos.
Argumenta que na posição 8431, a subposição de 1o nível que corresponde às
mercadorias importadas em análise é a 8431.4 - De máquinas ou aparelhos das
posições 84.26, 84.29 ou 84.30. A subposição 8431.4, por sua vez, encontra-se
desdobrada em um segundo nível assim:
8431.41 Caçambas (Baldes*), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes
8431.42 Lâminas para bulldozers ou angledozers
8431.43 Partes de máquinas de sondagem ou de perfuração das subposições
8430.41 ou 8430.49
8431.49 Outras (grifamos)
Conclui argumentando que como as caçambas, as lâminas de bulldozers ou
angledozers também estão localizadas em subposição específica, de forma que,
pela aplicação das regras anteriormente citadas, suas partes deverão ser
classificadas nestas mesmas subposições e não na subposição genérica utilizada
pela fiscalizada.
Reforça seu entendimento anexando ao presente Auto de Infração Solução de
Consulta no 98.318 – Cosit, de 16 de novembro de novembro de 2020

Conclui argumentando que a classificação utilizada pela interessada para estes
produtos, na subposição 8431.49.29, desconsiderou que as subposições
anteriores não se limitam aos equipamentos nelas citados, mas também, pela
Fl. 311441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
16
aplicação sistemáticas das regras de interpretação, às partes destes referidos
equipamentos.
III – No que se refere às Cabinas, às Lagartas e aos Tanques de Combustíveis das
máquinas verifica-se que não constam discriminadas em suposição específica,
devendo, portanto, por todas as razões já elencadas acima, suas partes, serem
enquadradas na subposição de segundo nível 8431.49.
Alega a fiscalização que em relação ao desdobramento da subposição em itens e
subitens, há que levar em conta a Regra Geral Complementar N° 1, do Mercosul.
Portanto, ao se chegar no nível do item, 7o dígito da NCM, há que se retornar às
regras anteriores para definir sua localização e, na sequência, retornar
novamente, para definir o enquadramento no subitem.
Argumenta a Autoridade Lançadora que ao retornar à RGI-1 é necessário
considerar que a classificação deverá ser determinada pelos textos dos itens e das
Notas de Seção e de Capítulo.
Assim, o desdobramento da subposição em itens não deixa dúvidas de que o
enquadramento das partes de Cabinas, de Lagartas e de Tanques de Combustíveis
estão localizadas na NCM 8431.49.2, pois se referem a partes de máquinas e
aparelhos das posições 8429 ou 8430.

O passo seguinte, segundo a fiscalização, é identificar o subitem correto para
estas partes, levando sempre em conta o comando constante na RGC-1, de que
somente são comparáveis desdobramentos dentro no mesmo nível, ou seja,
subitem com subitem.
Assim, voltando-se à NCM percebe-se que não há nenhum subitem que
expressamente se refira a partes de Cabinas, de Lagartas ou de Tanques, o que
nos leva a considerar novamente o conteúdo da Nota 2b) da Seção XVI.

Afirma a fiscalização que se seguindo o comando da Nota 2b) da Seção XVI,
ressalvadas as exceções ali expostas, é possível determinar a correta classificação
no nível do subitem sem precisarmos abdicar da RGI-1.
Fl. 311442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
17
Conclui que este raciocínio leva, portanto, a classificar as partes no mesmo
subitem do todo. Portanto:
- as partes das Cabinas deverão ser classificadas no subitem 8431.49.21;
- as partes de Lagartas (esteiras), no subitem 8431.49.22; e
- as partes de Tanques de Combustíveis, no subitem 8431.49.23.
Complementa que definição destes subitens se resolve na aplicação da RGI-1, sem
necessidade de utilizarmos as Regras de 2 a 5 do SH.
Reforça este entendimento anexando a Solução de Consulta COSIT 98.071 (DOC.
7, fis. 4292 a 4296), de 21 de fevereiro de 2020, que analisou a classificação de
partes de Lagartas de bulldozers.
Solução de Consulta COSIT 98.071, de 21 de fevereiro de 2020
(...)
11. O elo de aço em análise é destinado a lagartas de bulldozers da posição 84.29,
destarte, deve se classificar no item 8431.49.2, por aplicação da RGC-1.
O item 8431.49.2 é subdividido nos seguintes subitens:

12. Pelo fato do produto em estudo ser uma parte de lagartas, por aplicação da
RGC-1, combinada com a Nota 2 b) da Seção XVI, a nível de subitem, deve se
classificar na NCM 8431.49.22.
Doravante este julgador irá analisar a reclassificação fiscal à luz das
alegações apresentadas pela impugnante.
PRIMEIRA ALEGAÇÃO: Que as importações em palco se referem a partes de parte
que compõem a estrutura das “caçambas”, “lâminas”, “cabinas”, “lagartas” e
“tanques de combustíveis”. No estado em que são importadas, não possuem as
características essenciais dessas partes completas. Em outras palavras, por
exemplo, o conjunto de partes de parte de uma caçamba importado não
comporta ser montado e formar uma parte de caçamba, que possui outra
classificação fiscal específica.
Complementa particularizando:
Fl. 311443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
18
A) Em relação às PARTES DE CAÇAMBA E LÂMINAS argumenta que não há a
menor sombra de dúvida que não se trata de aquisição de lâminas ou caçambas
de trabalho completas, ainda que desmontadas, mas de partes e peças que
combinados comporão o sistema de escavação e terraplanagem utilizados por
tratores, escavadeiras e carregadeiras.
Portanto, não é possível realizar a classificação imposta pela Receita Federal do
Brasil nas posições NCM/SH 8431.41.00 e 8431.42.00, uma vez que as peças não
possuem as mesmas características das caçambas ou lâminas completas, que as
utilizam, acrescidas de várias mercadorias na sua composição, tais como: borda,
bojo, facas laterais, revestimentos, polainas e outros protetores – podendo variar,
ainda, conforme modelo da máquina e do tipo de lâmina utilizado.
Complementa afirmando que resta evidente que as mercadorias importadas pela
Impugnante são apenas partes próprias para o conjunto de peças de caçamba ou
lâminas de tratores e não o sistema de coleta em Caçamba ou Lâmina
B) Pelo mesmo raciocínio, as PARTES DE CABINAS E TANQUES DE COMBUSTÍVEIS
no estado em que importadas pela Impugnante, não possuem características
essenciais de “cabinas” ou “tanques de combustíveis” completos ou seja,
diferentemente do pretendido pela Fiscalização, não é possível realizar a
classificação das peças listadas no auto de infração na posição NCM/SH
8431.49.21, uma vez que estas não possuem as mesmas características das
cabinas completas, as quais necessitam de diversas outras para tomar a forma de
uma cabinas.
Portanto, todas as partes para parte de cabinas e tanques de combustíveis
importadas são apenas partes próprias para o conjunto de peças de cabinas das
máquinas e não a “cabina” como um todo e para o conjunto de peças de tanques
de combustível e não o “tanque de combustível”, como pretendido fiscalização no
presente auto de infração.
C) no que concerne às PARTES DE LAGARTAS (ESTEIRAS), aduz que as
escavadeiras hidráulicas são compostas por Motores Hidráulicos, Redutores,
Chassi de Esteira, Conjunto Lagarta (composto por sapatas, elos, parafusos e
porcas), Tensionadores, Roda Guia, Roletes Superiores e Inferiores, Roda Dentada
e outras peças menores. Os motores hidráulicos transmitem força para que o
Conjunto Lagarta rotacione criando o movimento de deslocamento da esteira,
todavia no estado em que importadas, não possuem características essenciais da
lagarta completa. Ora, resta evidente que não se trata de aquisição de lagartas,
ainda que desmontadas, mas de partes e peças que combinados comporão o
sistema de locomoção das escavadeiras/tratores autopropulsados.
Portanto, não é possível realizar a classificação imposta pela Receita Federal do
Brasil na posição NCM/SH 8431.49.22, uma vez que os elos, buchas, sapatas e
diversos outros produtos listados pelo Auditor Fiscal ligados às lagartas, não
possuem as mesmas características de lagartas completas, as quais normalmente
utilizam, acrescido das referidas peças, sapatas, roletes inferiores, roletes
Fl. 311444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
19
superiores, roda motriz, roda guia - podendo variar, ainda, conforme modelo da
escavadeira.
Estas mercadorias importadas pela Impugnante e listadas no presente auto de
infração são apenas partes de peças da estrutura como um todo. Ou seja, as
mercadorias importadas pela Impugnante são apenas partes próprias para o
conjunto de esteiras utilizadas por escavadeiras autopropulsadas e não o sistema
de locomoção em si (lagarta).
No entender deste julgador, esta alegação qual seja: “de que as peças importadas
se referem a partes de parte que compõem a estrutura das “caçambas”,
“lâminas”, “cabinas”, “lagartas” e “tanques de combustíveis”, no estado em que
são importadas, não possuem as características essenciais dessas partes
completas. Em outras palavras, por exemplo, o conjunto de partes de parte de
uma caçamba importado não comporta ser montado e formar uma parte de
caçamba, que possui outra classificação fiscal específica”, não deve prosperar,
pois não atende as regras de classificação de mercadorias segundo o SH/NCM.
Como previsto no Tratado de Assunção, a partir de 01/01/95, os quatro Estados
Partes do MERCOSUL adotaram a Tarifa Externa Comum (TEC), com base na
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), com os direitos de importação
incidentes sobre cada um desses itens.
A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) é uma convenção de categorização
de mercadorias adotada desde 1995 pelo Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina e
que toma por base o Sistema Harmonizado (SH).
Verifica-se, pelos autos, que metodologia utilizada pela fiscalização para obtenção
do novo código NCM (base de sua reclassificação) lastreou-se na exata a aplicação
das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e as Regras
Gerais Complementares (RGC), frente às características da mercadoria a ser
classificada e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto
no 435, de 27/01/1992.
A metodologia aplicada pelo fisco para promover as mercadorias importadas é
fortalecida pela Solução de Consulta COSIT no 98.257, de 28/08/2020, que
esclarecem, ao contrário do afirmado pelo impugnante que “as peças de uma
peça” classificam-se com de acordo com a peça quando se trata de parte exclusiva
ou principalmente destinada a esta peça.
Fica evidente pela descrição das mercadorias constante das DIs (fls. 4.297-
300.343), pelas folhas do catálogo técnico fornecido pelo impugnante (fls. 642-
1.496) e pela Planilha Demonstrativa de Aplicação, também fornecida pelo
impugnante (DOC. 4 – fls. 1.512-4.283), que este é exatamente o caso em
análise (parte exclusiva ou principalmente destinada a esta peça).
Solução de Consulta Cosit no 98.257, de 28/08/2020
(...)
Fl. 311445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
20
10. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições
e das Notas de subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras
precedentes, entendendo-se que apenas são comparáveis subposições de mesmo
nível.
11. Tratando-se de parte exclusiva ou principalmente destinada a escavadeiras, o
artigo sob consulta fica enquadrado na subposição de primeiro nível 8431.4 ("De
máquinas ou aparelhos das posições 84.26, 84.29 ou 84.30").
12. Em prosseguimento à classificação, destaca-se a existência de uma
subposição de segundo nível específica para caçambas (8431.41.00). O artigo em
tela não é uma caçamba, mas é identificável como uma parte exclusivamente
destinada a caçambas.
13. Conforme explicitado no parágrafo 10, a RGI 6 estabelece a aplicação, mutatis
mutandis, das RGI precedentes, para que se determine a subposição aplicável em
cada caso. E a RGI1, por sua vez, orienta que a classificação deve ser determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo. Portanto, neste
caso, reaplica-se a Nota 2 b) da Seção XVI, mutatis mutandis, para que o
multicitado artigo seja
classificado na subposição de segundo nível
correspondente às máquinas a que se destina, isto é, na subposição de segundo
nível 8431.41.00 ("Caçambas - Baldes), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e
tenazes").
14. Convém ainda observar que o fato de as caçambas da subposição de segundo
nível 8431.41.00 serem partes de escavadeiras implica que o artigo consultado
seja considerado parte de partes de escavadeiras. No entanto, isso não
desautoriza a invocação da Nota 2 b) da Seção XVI, uma vez que, para a aplicação
da referida Nota, as caçambas em si também são consideradas "máquinas". É o
que deixa claro a Nota 5 da Seção XVI: "Para a aplicação destas Notas, a
denominação
'máquinas'
compreende
quaisquer
máquinas,
aparelhos,
dispositivos, instrumentos e materiais diversos citados nas posições dos Capítulos
84 ou 85".
Desta forma, afirma a Autoridade Aduaneira que fica evidente que a impugnante
adotou classificação fiscal equivocada por não ter observado a necessidade de
retomar a ordem de aplicação dos métodos quando tratou de enquadrar o
produto na subposição de segundo nível.
No mesmo sentido observa-se a Solução de Consulta COSIT 98.071, de 21 de
fevereiro de 2020.
Solução de Consulta COSIT 98.071, de 21 de fevereiro de 2020
(...)
11. O elo de aço em análise é destinado a lagartas de bulldozers da posição 84.29,
destarte, deve se classificar no item 8431.49.2, por aplicação da RGC-1.
O item 8431.49.2 é subdividido nos seguintes subitens:
Fl. 311446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
21

12. Pelo fato do produto em estudo ser uma parte de lagartas, por aplicação da
RGC-1, combinada com a Nota 2 b) da Seção XVI, a nível de subitem, deve se
classificar na NCM 8431.49.22.
A Solução de Consulta COSIT no 98.318, de 16 de novembro de 2020, também se
manifesta neste sentido
Solução de Consulta no 98.318 – Cosit, de 16 de novembro de novembro de 2020
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Código NCM: 8431.42.00 Mercadoria:
Artefato para proteção de lâmina de bulldozer, em aço, fixada por parafusos em
sua parte inferior, medindo 858,6 ou 992 mm de comprimento por 406 mm de
largura e 45 mm de espessura, pesando 111,6 kg ou 133 kg, comercialmente
denominado “navalha de desgaste para lâmina de bulldozer”
(...)
Conclusão
11. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI
1(textos da Nota 2 b) da Seção XVI e da posição 84.31) e RGI 6 (textos da Nota 2 b)
da Seção XVI, da subposição de primeiro nível 8431.4 e da subposição de segundo
nível 8431.42.00) da NCM constante da TEC, aprovada pela Resolução Camex no
125, de 15 de dezembro de 2016, e da Tipi, aprovada peio Decreto no 8.950, de 29
de dezembro de 2016; IN RFB no 1.926, de 2020, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas peio Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e atualizadas pela IN RFB
1.788, de 8 de fevereiro de 2018, e alterações posteriores, a mercadoria sob
consulta classifica-se no código NCM 8431.42.00.
Conclui este julgador que a classificação utilizada pela impugnante para os
produtos em análise, na subposição 8431.49.29, desconsiderou que as
subposições anteriores não se limitam aos equipamentos nelas citados, mas
também, pela aplicação sistemáticas das regras de interpretação, às partes
destes referidos equipamentos.
(...)
SÉTIMA ALEGAÇÃO: Argui a improcedência do auto de infração argumentando
que o critério utilizado pela fiscalização para determinar o novo código NCM está
equivocado.
Segundo a impugnante está errada metodologia utilizada pela Autoridade Fiscal
que não observou que a Nota 2 b) da Seção XVI, que determina que “(...) as partes
Fl. 311447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.765 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720533/2022-74
22
que não sejam as consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição
correspondente a esta ou a estas Máquinas (...)”, não se aplica mutatis mutandis
para determinar a classificação destas partes na mesma Subposição, Item e
Subitem correspondentes daquela Posição 84.31
Argumenta que o objetivo desta Nota específica de Seção é definir que, de forma
geral, as partes estão classificadas na mesma “Posição” (4 primeiros dígitos) do
código SH da máquina a que se destina, e não que se deva classificar estas partes
no mesmo código SH desta máquina.
Reitera que a Nota 2 b) da Seção XVI citada apenas confirma que as partes
componentes importadas “classificam-se ... nas posições (...) 84.31 (...)”, como de
fato foram classificadas na DI em questão, observando mais uma vez que esta
Nota de Seção se refere exclusiva, nominal e literalmente à Posição (ou seja, os 4
primeiros dígitos da NCM), e não às suas Subposições, Itens e Subitens.
Transcreve 2 Soluções de Consulta Cosit (nos 98.268 e 98.269 – doc. 7 - fls.
311.056-311.067) segundo as quais os radiadores para montagem em
escavadoras hidráulicas autopropulsadas, para resfriamento do bloco do motor
foram classificadas no código NCM 8431.49.29, provavelmente para demonstrar
que estas peças tiveram classificação independente do motor, o que
aparentemente reforçaria sua peça de defesa.
Esta alegação não deve prosperar visto o já exaustivamente explicitado na
análise da Primeira Alegação.
Considerando as razões acima, constata-se, portanto, que a classificação utilizada
pela Recorrente para os produtos em análise, na subposição 8431.49.29, desconsiderou que as
subposições anteriores não se limitam aos equipamentos nelas citados, mas também, pela
aplicação sistemáticas das regras de interpretação, às partes destes referidos equipamentos.
Com isso, mantenho o lançamento de ofício e a decisão recorrida.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 311448
DF CARF MF
Original